Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida à obrigação de restituir a quantia paga sem, contudo, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Alega a recorrente que a recorrida prestou falsa informação quanto às especificações dos serviços, elaborando contrato com disposições diversas das pactuadas na oferta. Aduz que a situação ultrapassa a normalidade e é capaz de caracterizar violação a direitos da personalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49545339). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 49545314). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
4. No caso dos autos, embora o defeito na informação prestada seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. A autora não demonstrou a essencialidade do serviço, tampouco comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos, limitando-se a arguir o constrangimento com o pagamento da quantia.
5. Não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.